Tribunal: TJSP
Processo: 1001342-52.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Eliminação, em concurso para provimento do cargo de Guarda Municipal, decorrente de reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF) – A regra do artigo 10 da Lei Federal no 13.022/14 dispõe que a aptidão física é requisito básico para investidura em cargo público na Guarda Municipal – O impetrante não atingiu a marca mínima prevista em edital na prova de corrida – Não cabe ao

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Eliminação, em concurso para provimento do cargo de Guarda Municipal, decorrente de reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF) – A regra do artigo 10 da Lei Federal no 13.022/14 dispõe que a aptidão física é requisito básico para investidura em cargo público na Guarda Municipal – O impetrante não atingiu a marca mínima prevista em edital na prova de corrida – Não cabe ao Judiciário substituir a Administração Pública na análise das razões de conveniência e oportunidade do ato administrativo, quanto mais quando se trata de ato vinculado aos termos do edital, cuja exigência se revela razoável – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001342-52.2019.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante EDSON
CARLOS DE OLIVEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001342-52.2019.8.26.0070 -Voto no 19663
2
Apelação Cível no 1001342-52.2019.8.26.0070
Apelante: Edson Carlos de Oliveira
Apelado: Prefeitura Municipal de Batatais
Interessado: Prefeito Municipal de Batatais
Comarca: Batatais
Voto no 19663
MANDADO DE SEGURANÇA – Eliminação, em concurso
para provimento do cargo de Guarda Municipal, decorrente
de reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF) – A regra do
artigo 10 da Lei Federal no 13.022/14 dispõe que a aptidão
física é requisito básico para investidura em cargo público na
Guarda Municipal – O impetrante não atingiu a marca
mínima prevista em edital na prova de corrida – Não cabe ao
Judiciário substituir a Administração Pública na análise das
razões de conveniência e oportunidade do ato administrativo,
quanto mais quando se trata de ato vinculado aos termos do
edital, cuja exigência se revela razoável – Sentença mantida –
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Edson
Carlos de Oliveira contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Batatais, no qual o autor
busca a declaração de nulidade do ato administrativo que o desclassificou do Concurso
Público para provimento do cargo de Guarda Municipal, objeto do Edital no 001/2018, em
razão de sua reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), que teria sido aplicado a
despeito da ausência de previsão legal. Sustenta o autor, ainda, que logrou a revisão do ato
administrativo, mas que se viu novamente excluído do certame, esclarecendo o avaliador,
na oportunidade, que imagens de vídeo demonstraram não ter o candidato alcançado a
marca mínima estabelecida no edital para a prova de corrida. Alega o impetrante que o
procedimento de desclassificação de candidato por análise de vídeo não constava do edital,
requerendo, pois, o julgamento de procedência da ação, com a anulação do ato
administrativo e o reconhecimento de sua plena aptidão, do ponto de vista físico, para o
exercício da função.
Julgou-se a ação improcedente, com a denegação da ordem
pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001342-52.2019.8.26.0070 -Voto no 19663
3
Apela o autor, pugnando pela reforma da r. sentença.
Vieram contrarrazões.
A D. Procuradoria de Justiça, manifestando-se a fls. 276 a
278, opinou pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso do autor não comporta provimento.
Não colhe a alegação do apelante no sentido de que a
aplicação de Teste de Aptidão Física, no concurso público para provimento do cargo de
Guarda Civil Municipal, teria sido feita sem expressa previsão legal. Embora a Lei
Municipal no 1.786/90 não defina as exigências de ingresso nos quadros da Guarda
Municipal de Batatais, fato é que a Lei Federal no 13.022/14 (Estatuto Geral das Guardas
Municipais) assim estabelece, na regra do artigo 10:
Art. 10. São requisitos básicos para investidura em cargo público
na guarda municipal:
(...)
VI – aptidão física, mental e psicológica;
Veja-se, ademais, que a norma do artigo 1o da Lei Federal no
13.022/14 dispõe que o diploma legal tem por finalidade disciplinar a regra do artigo 144,
§8o, da Constituição Federal, segundo a qual "os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a
lei".
E não cabe ao Poder Judiciário dizer qual o perfil que se
exige daquele que postula o ingresso nos quadros da Administração Pública, porquanto se
trata de avaliação que não está afeta àquilo que o ato administrativo tem de vinculado.
Cabe apenas verificar se a norma individual e concreta estabeleceu discriminação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001342-52.2019.8.26.0070 -Voto no 19663
4
prevista pela norma geral e abstrata, e mais, de verificar se os critérios previstos estão em
conformidade com as disposições constitucionais e legais.
O Edital no 001/2018, que rege o concurso público para
provimento do cargo de Guarda Municipal, assim dispõe:
4.25 DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
4.25.1 Os candidatos ao emprego de Guarda Municipal,
habilitados na prova objetiva em numero de 10 (dez) candidatos
por vaga, os 60 primeiros classificados, serão convocados para
serem submetidos ao Teste de Aptidão física (TAF) de caráter
eliminatório, (APTO ou INAPTO), sendo que os demais
aprovados estarão automaticamente no cadastro de reserva.
4.24.2 Os candidatos convocados para realizar o Teste de Aptidão
Física – TAF deverão apresentar exame médico atualizado,
realizado com antecedência de até 5 (cinco) dias da realização do
teste, atestando estar apto para a prestação do mesmo e conter
data, assinatura, carimbo do profissional e CRM.
4.2.3 Os candidatos que não apresentarem o atestado medico,
serão impedidos de realizarem o (TAF) e automaticamente
eliminados do concurso. 4.2.4 O Teste de Aptidão Física – TAF
será de caráter eliminatório, composto por 04 (quatro) testes.
4.2.5 O candidato que não atingir o mínimo previsto em cada teste
estará eliminado do presente Concurso Público.
4.26 Teste de Aptidão Física será composto por uma bateria de
provas, que visa determinar o perfil de aptidão física do candidato
ao cargo de Guarda Municipal, obedecendo a critérios científicos
de validade e objetividade.
4.2.7 As variáveis mensuradas serão analisadas através de 04
(quatro) provas, que envolvem as seguintes habilidades motoras,
com suas respectivas conceituações:
a. Agilidade - Capacidade de mudar de direção no menor tempo
possível, com alteração de seu centro de gravidade, em
determinado ritmo e coordenação de segmentos.
b. Equilíbrio e Ritmo - Capacidade de executar movimentos sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001342-52.2019.8.26.0070 -Voto no 19663
5
alteração da performance, mesmo com mudança do centro de
gravidade em determinada velocidade.
c. Força e Potência Muscular - Capacidade de produzir tensão,
resultado da contração muscular, executado em determinado
tempo, levando ao movimento corporal.
d. Potência Anaeróbica Analítica - Capacidade de produzir energia
e movimentos em curta e curtíssima duração.
(...)
4.2.8 O Teste de Aptidão Física terá caráter eliminatório,
considerando-se eliminado do certame o candidato que não obter a
marca mínima, ou não comparecer a uma ou mais provas.
Como se vê, o Edital, nos itens 4.2.5 e 4.2.8, estabeleceu a
eliminação do candidato que não atingisse a marca mínima prevista em cada prova
aplicada. Ademais, a tabela de fls. 48 dispõe que 1.900 metros é a marca mínima a ser
atingida na prova de corrida para a faixa etária e o gênero do impetrante.
É certo que o autor questiona a utilização, pela Administração
Pública, de imagens de vídeo para verificação do resultado da prova de corrida, por
entender que o método adotado não estaria previsto no edital, que teria estabelecido apenas
que as marcas atingidas pelos candidatos seriam aferidas pelos avaliadores do INDEC,
instituto responsável pela realização do certame. Todavia, como se retira das informações
prestadas a fls. 193 a 195, foi precisamente o examinador que, após assistir às imagens de
vídeo da prova, verificou que o impetrante não atingira a marca mínima de 1.900 metros.
Diga-se ainda, tal como consignado pela Douta Procuradora
de Justiça, Ana Maria Napolitano de Godoy, no parecer de fls. 276 a 278, que a
Administração Pública tem a prerrogativa de rever os seus próprios atos, nos termos do
disposto pela Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:
"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001342-52.2019.8.26.0070 -Voto no 19663
6
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial."
Resumindo, não está caracterizado desrespeito ao edital ou
qualquer outra ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade. Pelo contrário,
a Administração Pública limitou-se a aplicar as normas do certame que regulam o
provimento do cargo público, objeto de edital não impugnado. E a exigência editalícia faz
sentido, não revelando excesso.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator